Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. RESCINDIDA. PENHORA. IMÓVEIS AFETADOS. CABIMENTO. DESMEMBRAMENTO OCORRIDO. PENHORA IMPOSSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantenho o entendimento no sentido de que é cabível a penhora de todo o patrimônio da empresa executada, ainda que sob o regime da afetação, motivo pelo qual concedi a tutela de urgência requerida. Precedentes.
2. No caso dos autos, já houve desmembramento do imóvel do empreendimento, de forma que a matrícula dos lotes já não existem e determinar a penhora de todos os imóveis que originaram da matrícula inicial geraria danos a terceiros e incontáveis Embargos de Terceiros, o que é absolutamente incabível.
3. Correta a decisão que manteve somente a penhora do imóvel referente à unidade objeto do contrato de compra e venda rescindido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.